Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717645-95.2023.8.07.0009 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença (CPC 485, §5o). Portanto, conheço do pedido de id 65812161 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo (id 64443527). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator